Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado do débito (art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC), bem como converteu em pagamento o valor depositado.
2. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente da ApCiv n. 0722458-58.2024.8.07.0001, conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando nula a retenção dos valores referente à comissão de corretagem em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, ao alegar excesso de execução, cumpriu o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, especialmente quanto à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, com indicação precisa do valor tido por correto, impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, impondo a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
5. A impugnação ao cumprimento de sentença está sujeita aos limites cognitivos do art. 525, § 1o, do CPC, restringindo-se às matérias taxativamente previstas, não se prestando à rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada.
6. A despeito de alegar excesso de execução, a pretensão recursal evidencia tentativa de rediscussão dos limites do título executivo judicial, ao questionar a inclusão da comissão de corretagem na base de cálculo da restituição.
7. O acórdão exequendo foi expresso ao afastar a retenção da comissão de corretagem e determinar a restituição dos valores, não cabendo reexame do mérito na fase executiva, em razão da autoridade da coisa julgada (arts. 502 e 508 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.